Tribunal: TJSP
Processo: 0046324-53.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Conflito de Competência suscitado pela 6a Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital em Apelação interposta por SETE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP em Ação Anulatória ajuizada em face da Fazenda do Estado de São Paulo, que julgou improcedente o pedido referente à invalidação de procedimentos administrativos, relativos ao desaparecimento de objeto durante a prestação de

Ementa:
Conflito de Competência suscitado pela 6a Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital em Apelação interposta por SETE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP em Ação Anulatória ajuizada em face da Fazenda do Estado de São Paulo, que julgou improcedente o pedido referente à invalidação de procedimentos administrativos, relativos ao desaparecimento de objeto durante a prestação de serviços de limpeza no fórum de Americana, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não restaram demonstradas irregularidades nos processos administrativos.

Os autos de Apelação foram inicialmente distribuídos para a 2a Câmara de Direito Público que, em decisão monocrática (fls. 08/14) não conheceu do recurso e determinou a redistribuição ao Colégio Recursal, sob o fundamento de que, embora se tenha adotado o rito comum, os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para causas de interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios com valor até 60 salários mínimos.

A 6a Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital, por sua vez, suscitou o presente conflito de competência sob o fundamento de que o Colégio Recursal não possui competência para conhecer de recurso interposto em face de decisão proferida pelo Juízo Comum.

A Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios preceitua que : Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

No caso dos autos, a ação foi ajuizada e tramitou em sua integralidade na Vara da Fazenda Pública, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 6.915,46 (seis mil, novecentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), não versando sobre qualquer das vedações constante da lei, de modo que é absolutamente competente para sua apreciação e julgamento o Juizado Especial da Fazenda Pública, instalado na Comarca da Capital conforme se verifica na resolução no 522/10 deste Órgão Especial.

De acordo com o disposto no artigo 39, caput, do Provimento CSM no 2.203/2014, o Colégio Recursal é órgão de segundo grau de jurisdição que integra o Sistema dos Juizados Especiais e possui competência para o julgamento de recursos cíveis, criminais e da Fazenda Pública originários de decisões proferidas pelos Juizados Especiais.

No caso em tela, a r. sentença recorrida foi proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública da Capital, que não integra o sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Precedente deste Colendo Órgão Especial : A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pode ser reconhecida de ofício. Feito originário que tramitou em Vara da Fazenda Pública da Capital, quando já instaladas as Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública. Autos inicialmente distribuídos à Colenda 11a Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso e determinou a sua remessa ao Colégio Recursal Autos redistribuídos à 5a Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital, que não conheceu do recurso e suscitou conflito de competência Identificação de vício insanável Caráter cogente e inderrogável da norma que fixa competência absoluta A rigor, a Turma Recursal do Juizado Especial não está investida de competência para rever julgamentos de feitos que não tramitaram regularmente, ou seja, à margem do procedimento reservado aos feitos que devem tramitar sob a égide do JEFAZ. Remessa dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, observando-se o disposto no artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil (princípio da translatio iudicii). (Conflito de Competência no 0045643-30.2019.8.26.0000, Relator Des. Ricardo Anafe, julgado em 19 de janeiro de 2020)

Diante disso, determina-se a redistribuição do processo 1012476-35.2016.8.26.0053 a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, a quem caberá, de acordo com o artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil, deliberar acerca das decisões proferidas pelo juízo incompetente, mantidas eficazes até o referido pronunciamento.